Tribunal: TJDFT
Processo: 0748857-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA NO MÊS DE DEZEMBRO. ART. 93, § 1.o DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão da parte autora cinge-se ao reconhecimento do direito de receber seu 13o salário de forma integral no ano de 2015, cujo pedido foi julgado totalmente procedente pelo juízo de origem. O DF apresentou recurso inominado regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 25552418).
2. Prescrição. A pretensão da autora quanto a diferenças devidas a título de décimo terceiro salário somente surgiu no mês de dezembro/2015, momento em que não lhe foi paga a complementação devida de seu 13o salário e a ação foi ajuizada em novembro/2020. Portanto, não houve o transcurso do prazo de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32. Prejudicial de mérito rejeitada.
3. No caso em análise, verifica-se que a recorrida ingressou no quadro da Secretaria de Educação do Distrito Federal em 2014 e recebeu, em março de 2015, o pagamento proporcional do décimo terceiro salário referente ao período trabalhado no ano de 2014, em conjunto com o valor proporcional ao exercício daquele ano de 2015, no total de R$ 4.196,51 (ID 25552370, p. 3). Contudo o valor pago não correspondeu a integralidade do 13o salário do ano de 2015.
4. Ao contrário da pretensão da parte recorrente quanto ao pagamento apenas parcial do décimo terceiro no ano de 2015, destaca-se que este é devido de maneira integral porque diz respeito aos doze meses de trabalho cumpridos pela parte autora no ano de 2015, e cujo acerto deveria ser feito em dezembro/2015, em atenção ao art. 7o, VIII, da Constituição da República e conforme esclarecido pelo artigo 1a §1o da Lei 4.090/62 (“a gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente”).
5. Neste sentido: “3. O Distrito Federal, em razão da sua autonomia política e administrativa, elabora o pagamento do décimo terceiro salário aos seus servidores no mês de aniversário de cada um. Embora não exista vedação legal ao pagamento da gratificação natalina dessa forma, seu valor deve corresponder a real remuneração devida no mês de dezembro do respectivo ano, sob pena de violação aos princípios constitucionais que consagram a isonomia e a irredutibilidade de vencimentos (Constituição Federal, artigos 5o, caput, e 37, inciso XV). 4. Verifica-se que o art. 92 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Distrito Federal (Lei Complementar no 840/11) está em consonância com a mencionada Lei no 4.090/1962, gerando dúvidas apenas o art. 93, I, informando que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor efetivo. Assim, se o servidor fizer aniversário em janeiro, o Distrito Federal deverá efetuar pagamento com base na projeção dos doze meses seguintes e não com base nos doze meses do exercício anterior, porque afrontará a Constituição e a Lei no 4.090/62. 5. Com base nessas considerações, o autor tem direito ao 13o salário de 2015, de forma integral, porque restou caracterizado nos autos que ele trabalhou durante todo esse ano.” (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL versus MARCO DE MELO LOPES Acórdão 1094876, 07270885920178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Portanto, constatado que o Distrito Federal pagou parcialmente o 13o no mês de aniversário da parte autora, em conformidade com o disposto no art. 93, I, mas deixando de realizar o acerto previsto no artigo 93, § 1o, da LC 840/2011 no mês de dezembro/2015, mostra-se devida a diferença pleiteada na inicial.
7. Recurso CONHECIDO. Prejudicial rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O DF é isento de custas. Condenado a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.